Tribunal: TJDFT
Processo: 0712295-90.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por PATRICIA RENAULT SILVA em face à decisão que indeferiu pedido de tutela provisória. Em suas razões recursais, a agravante alegou que “embora prefira que seu acompanhamento e atendimento médico continue sendo realizado pelo médico indicado, pelas razões de ser uma gestação de alto risco e por ter criado confiança com o médico que a acompanhou durante todo o processo gestacional, entende que caso isso não seja possível, poderá ser atendida por profissional ou clínica diversa”. Contudo, ao formular seu pedido, requereu a antecipação da tutela recursal para “determinar que imediatamente as requeridas sejam obrigadas a prestar o atendimento médico necessário, cumprindo e honrando assim o contrato firmado entre as partes, a fim de que a autora possa realizar os exames no laboratório Sabin e acompanhamento médico quinzenal com o médico Dr. Temitope Olaitan Omotsho, que atende na clínica Ginecus”. Diante de eventual incompatibilidade lógica entre os fundamentos e o pedido do recurso, o que poderia, em tese, configurar inépcia da petição, e em atenção ao art. 10o, do Código de Processo Civil, faculto à recorrente manifestar-se no prazo de 5 (cinco) dias. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 29 de abril de 2022 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403